Tribunal: STF
Processo: RE 268904
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL E REEXAME DA
MATÉRIA FÁTICA. CONSEQÜÊNCIA: NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
1.      Não se conhece do extraordinário quando a matéria
constitucional suscitada não foi ventilada no aresto recorrido e a
parte recorrente não opôs embargos de declaração para integralizar o
julgado.
2.      Reexame da matéria fática. Impossibilidade. Súmula 279-STF.
Agravo regimental não provido.